Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a divisão igualitária de honorários advocatícios sucumbenciais entre patronos que atuaram no processo, rejeitando pedido de inversão do ônus sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão, (ii) contradição ou (iii) obscuridade que justifique sua integração ou correção, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.
4. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e coerente.
5. Não se verifica contradição interna no julgado, inexistindo incoerência entre suas premissas e conclusões.
6. Também não há obscuridade, uma vez que a decisão foi redigida de forma objetiva e compreensível.
7. A insurgência do embargante dirige-se, na realidade, contra a conclusão adotada pelo colegiado, o que revela intento de reexame da causa, hipótese incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos.”